Tribunal: TJDFT
Processo: 0723664-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CANCELAMENTO DE DÉBITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 90, § 4o, CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Distrito Federal em face de sentença proferida nos autos de embargos à execução fiscal, que julgou procedentes os pedidos da embargante para reconhecer a prescrição de créditos de IPVA e confirmar a necessidade de cancelamento de débitos de Taxa de Fiscalização de Estabelecimentos (TFE) da execução fiscal no 0708219-04.2024.8.07.0016, condenando o ente distrital ao pagamento de custas iniciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa dos embargos. O apelante busca a reforma da sentença para afastar a condenação em honorários ou, subsidiariamente, reduzi-los pela metade, argumentando que a propositura da execução fiscal foi motivada pela omissão da apelada em requerer tempestivamente a suspensão da cobrança da TFE e em comunicar o encerramento de suas atividades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência é indevida, em face da aplicação do princípio da causalidade e da alegação de inércia da executada na comunicação do encerramento de suas atividades e pedido de suspensão da TFE; e (ii) saber se o artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução dos honorários pela metade em caso de reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento simultâneo, é aplicável à hipótese de extinção da execução fiscal por cancelamento superveniente dos débitos pela Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme o Tema Repetitivo 143 do Superior Tribunal de Justiça, em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, a responsabilidade pelos honorários advocatícios deve ser imputada à parte que deu causa à demanda. No caso concreto, o Distrito Federal deu causa ao ajuizamento indevido da execução fiscal dos créditos de TFE, visto que a baixa do cadastro da empresa apelada já constava no sistema do próprio ente federado desde 03/03/2017, ou seja, em data anterior à constituição definitiva do crédito tributário 4o (01/07/2019) e dos demais subsequentes, sendo correta a condenação em honorários. O cancelamento das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) pelo Distrito Federal denota um reconhecimento implícito do pedido.
4. A despeito do disposto no art. 26 da Lei no 6.830/80, que prevê a extinção sem ônus para as partes em caso de cancelamento da CDA antes da decisão de primeira instância, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 153 e Tema 421) e deste Tribunal firmou-se no sentido de ser cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando o cancelamento do débito ocorre após o oferecimento de embargos ou exceção de pré-executividade, em observância à necessidade de remuneração da defesa técnica apresentada pelo executado.
5. O artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, que prevê a redução dos honorários pela metade, é inaplicável à hipótese dos autos, pois se destina ao réu que reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a prestação, situação que não se confunde com o cancelamento superveniente de débitos em execução fiscal pelo exequente, em cumprimento da sentença dos embargos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. O Distrito Federal é responsável pelo pagamento de honorários advocatícios de sucumbência quando, na extinção de execução fiscal por cancelamento de débitos, o ente público deu causa ao ajuizamento indevido da demanda, em consonância com o princípio da causalidade e o Tema Repetitivo 143 do STJ. 2. O artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil é inaplicável para fins de redução de honorários advocatícios em casos de extinção de execução fiscal por cancelamento superveniente do débito, visto que tal ato do exequente não se confunde com o reconhecimento da procedência do pedido pelo réu."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §2o e §11; CPC, art. 90, §4o; CPC, art. 487, inciso I; CTN, art. 174; Lei no 6.830/80 (LEF), art. 26.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 143 (REsp. n. 1.111.002/SP), rito dos recursos repetitivos; STJ, Súmula no 153; STJ, Tema no 421 (REsp. n. 1.185.036/PE), rito dos recursos repetitivos; STJ, AI no Ag n. 1.037.765/SP, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Corte Especial, julgado em 2/3/2011, DJe de 17/10/2011; STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 1/8/2022; TJDFT, Acórdão 1764051, 07440026220218070016, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/9/2023, publicado no DJE: 3/11/2023; TJDFT, Acórdão 1723009, 00320924920168070018, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/06/2023, DJe 11/07/2023; TJDFT, Acórdão 1739966, 07457677320188070016, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 03/08/2023, DJe 17/08/2023; TJDFT, Acórdão 1603268, 07051766420218070016, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/8/2022, publicado no DJE: 25/8/2022.